Tribunal: TJES
Processo: 5033140-30.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033140-30.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: AUGUSTO CARVALHO DE AGUIAR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. DATA DA BAIXA NO SISTEMA COINCIDENTE COM O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da satisfação da obrigação, sem condenação do executado em honorários advocatícios, ante o pagamento do débito antes da citação. O apelante busca a fixação de honorários com base no princípio da causalidade, alegando que o inadimplemento motivou a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o pagamento do débito tributário é registrado no sistema da Fazenda Pública no mesmo dia do ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe o ônus sucumbencial àquele que deu causa à propositura da demanda, inclusive nos casos de quitação posterior ao ajuizamento e anterior à citação.

4. A coincidência entre a data da baixa do débito no sistema administrativo e o protocolo da petição inicial indica que o pagamento ocorreu em momento anterior ou concomitante ao ajuizamento.

5. A ausência de diligência do exequente em verificar a subsistência do crédito antes de provocar a máquina judiciária, em cenário de liquidação administrativa em curso, afasta a responsabilidade do devedor pelos encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem a condenação da parte executada em honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a quitação extrajudicial do débito ocorreu antes da angularização processual.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, conquanto realizado antes da citação, não exime o devedor do ônus sucumbencial, por força do princípio da causalidade. Todavia, tal regra não possui caráter absoluto, devendo ser confrontada com a diligência da Fazenda Pública e a cronologia dos atos processuais e administrativos.

No caso em apreço, observa-se uma peculiaridade fática que afasta a aplicação automática do referido entendimento.

Compulsando os extratos de "Parcelas Baixadas" juntados pelo próprio exequente, verifica-se que a data de baixa do débito no sistema interno da municipalidade consta como sendo
20/11/2023
—
exatamente o mesmo dia em que a petição inicial foi protocolizada em Juízo
.

Tal coincidência temporal é revelante, pois se sabe que o processamento bancário e a efetiva compensação de pagamentos extrajudiciais demandam um interregno de tempo entre a quitação pelo contribuinte e a correspondente atualização (baixa) nos sistemas de arrecadação do ente público. Assim, o registro de baixa em 20/11/2023 permite concluir, com segurança, que o pagamento foi realizado em data anterior ao ajuizamento ou, no limite, em momento concomitante à própria distribuição da ação, antes que o sistema pudesse refletir a extinção administrativa da obrigação.

Ademais, tal contexto evidencia que, ao tempo do protocolo, o exequente carecia de interesse processual pleno ou, ao menos, não agiu com a diligência necessária para verificar a subsistência do crédito antes de provocar a máquina judiciária, de sorte que a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que não se revela razoável imputar ao particular o ônus da sucumbência por uma demanda que foi ajuizada quando a dívida já se encontrava em processo de liquidação administrativa ou efetivamente quitada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)